Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1 – O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral, decidiu que não incide a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, quando julgou o REsp 1.112.746/DF, processado sob o regime de recursos repetitivos, decidiu que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, a atrair a incidência da legislação vigente na data da aplicação.
3 - A doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional.
4 - Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julg. em 19/9/2018, publ. no DJE em 24/9/2018, pág. 266/277).
5 – In casu, como a correção monetária é consectário lógico da condenação e se trata de questão pública, deve o julgador, mesmo de ofício, alterá-lo, pois além de não se constituir violação à coisa julgada, se amolda ao entendimento vinculante formado pelas Cortes Superiores.
6 – Dado provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno.